Tribunal: TJDFT
Processo: 0702222-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PROMOTOR NATURAL. COMPETÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que recebeu denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 25, caput, da Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), consistente no descumprimento de medida protetiva de urgência em favor de criança e adolescente.
2. O impetrante requer o trancamento da ação penal sob alegação de ausência de justa causa, vício formal na denúncia, incompetência do juízo e afronta ao princípio do promotor natural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há justa causa para a ação penal; (ii) estabelecer se houve vício formal na denúncia por ausência de atribuição do promotor natural; (iii) verificar a competência do juízo que recebeu a denúncia; (iv) apurar se há violação ao princípio do ne bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando evidente a ausência de justa causa, o que não se verifica no caso.
5. A denúncia descreve com clareza a conduta imputada, apontando elementos fáticos essenciais à caracterização do crime, com provas da materialidade e indícios de autoria, inclusive confissão do acusado.
6. A alegação de ausência de dolo não afasta a tipicidade da conduta, que se consuma com o simples descumprimento deliberado de ordem judicial.
7. A decisão anterior que revogou medidas protetivas possui natureza cautelar e não impede a persecução penal, inexistindo litispendência ou coisa julgada material.
8. A Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente é competente para processar e julgar a ação penal, conforme Resolução no 1/2024 do TJDFT.
9. A Promotoria de Justiça de Apoio Operacional de Crimes Contra a Criança e o Adolescente possui atribuição funcional para o oferecimento da denúncia, não havendo afronta ao princípio do promotor natural.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. O trancamento da ação penal por habeas corpus exige demonstração inequívoca de ausência de justa causa, o que não se verifica quando há descrição mínima da conduta e indícios de autoria."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LIV e LV; CPP, art. 41; Lei no 14.344/2022, arts. 24-A e 25; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, HC no 0742827-47.2022.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 16/03/2023, DJe 23/03/2023.